Tribunal: TJMT
Processo: 0002570-48.2017.8.11.0044
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
vide acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002570-48.2017.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES,

DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE FASSICOLO - CPF: 940.776.659-49 (RECORRENTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o Vogal: Dra. Valdeci Moraes Siqueira. 2o Vogal: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes; 3o Vogal: Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães.4o Vogal: Dr. Sebastião de Arruda Almeida; 5oVogal: Dr. Valmir Alaércio dos Santos.6o Vogal: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto; 7o Vogal: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa. 8o Vogal: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira POR UNANIMIDADE, INADMITIRAM O INCIDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS manifestou-se em plenário pela ausência de interesse ministerial.

Pedido de Uniformização: 0002570-48.2017.8.11.0044

Suscitante: VIVIANE FASSICOLO

Suscitado:

MUNICIPIO DE PARANATINGA

TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA REUNIDAS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. MUNICÍPIO PARANATINGA. PLANO REAL. CONVERSÃO DE URV. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ATUAL ENTRE AS TURMAS RECURSAIS FAZENDÁRIAS. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO ADMITIDO.

Vistos.

Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência interposto VIVIANE FASSICOLO, com fundamento no art. 18 da Lei no 12.153/09, em face da decisão proferida pela Relatora
Valdeci Moraes Siqueira
, que monocraticamente, nos termos do art. 932, V, alínea a, do CPC, colheu a prejudicial de mérito de prescrição, extinguindo o feito, assim ementado:

E M E N T A - DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. Precedente: Recurso Extraordinário n° 561.836/RS.

2. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação. Precedentes do STJ.

3. Nesse sentido, a Turma Recursal Única editou a Súmula no 11 referente às matérias da Fazenda Pública, verbis: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).

4. Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte autora encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da lei que reestruturou sua carreira e a data da distribuição da demanda transcorreu prazo superior a cinco anos.

5. Prescrição verificada de ofício. Recurso prejudicado.

Em suas razões, a suscitante aponta a existência de divergência de entendimento entre as turmas recursais no tocante à conversão remuneratória do Cruzeiro Real para URV decorrente da instituição do Plano Real, ocorrida em 1994, por força da Lei Federal 8.880/94.

Intimado, o Município se manteve silente.

O Ministério Público declinou de intervir no feito.

É o breve relatório.

Inicialmente, reconheço que o pedido não comporta admissão.

Nos termos do art. 18,
caput
e § 1o, da Lei no 12.153/09, o pedido de uniformização é cabível quando houver divergência entre as Turmas Recursais,
in verbis
:

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.

Entretanto, analisando a questão, verifica-se que não é há dissídio jurisprudencial, no momento do exame de admissibilidade, possui aptidão para tanto.

Isso porque a principal finalidade do instrumento processual em questão é dar cabo ao desacordo entre as Turmas Recursais, de modo que se com o tempo passarem elas a adotar o mesmo entendimento, não haverá mais motivo para que se dê início ao procedimento de uniformização.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL.

A posição da jurisprudência das Turmas Recursais da Fazenda Pública se consolidou no mesmo sentido que o acórdão embargado. Ausência de conflito contemporâneo capaz de caracterizar dissidio jurisprudencial. Inexistência de demonstração da adequada relação de identidade entre os acórdãos confrontados, em relação à pretensa compensação de valores. Mantida a decisão que inadmitiu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

(Agravo Regimental No 71006522999, Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, Turmas Recursais, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 13/11/2018)

No caso em tela, o recorrente alega que existe divergência de entendimento entre as Turmas Recursais no tocante à prescrição do fundo de direito dos servidores municipais do Município de Paranatinga no que concerne à conversão de Cruzeiro Real em URV, decorrente da instituição do Plano Real, ocorrida em 1994, por força da Lei Federal n. 8.880/94.

Ocorre que atualmente não subsiste mais a controvérsia apontada pela suscitante, conforme se apura das seguintes ementas de recentes julgados de cada uma das Turmas Fazendárias:

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV – CARREIRA QUE SOFREU REESTRUTUTAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECURSO IMPROVIDO.

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).

Recurso improvido.

(N.U 0004120-78.2017.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 02/11/2022)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Não há se falar em inépcia do recurso inominado, pelo fato da prejudicial de prescrição não ter sido aventada por ocasião da contestação. Isso porque, como cediço, a prescrição é matéria de ordem pública, e como tal, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício. Por conta disso, não há se falar em inovação e/ou inépcia recursal, em razão do levantamento da prejudicial em grau de recurso.

2. A pretensão de recebimento da diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, de fato, encontra-se fulminada pela prescrição, haja vista que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente ação, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

2. Agravo Interno conhecido e improvido.

(N.U 0002706-45.2017.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “A” DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal.

3. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.

(N.U 1002557-27.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

OBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “A” DO CPC –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

2.
O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco ano
s, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal.

(N.U 0004275-81.2017.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Por meio da análise do posicionamento delas ao longo do tempo, constata-se que as três Turmas Recursais e deste Estado têm se posicionado no mesmo sentido, qual seja,
de que o prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos
, conforme
a Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, cujo início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público.

Anota-se que o acórdão paradigma apontado como divergente pela suscitante, na verdade, de modo equivocado, entendeu que a edição da Lei 1624/2018, datada de 26/06/2018, determinou
a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da
URV
, uma vez que no Município de Paranatinga a reestruturação das carreias foram implementadas com o advento da Lei n .035/2003.

Sendo assim, é forçoso reconhecer que não há divergência atual entre as Turmas Recursais da Fazenda Pública do Estado quanto às questões apontadas pela suscitante, de modo que não resta preenchido o requisito de admissibilidade do cabimento, impondo-se, a inadmissão do presente pedido de uniformização.

Por tais razões, sou pela inadmissibilidade do presente pedido de uniformização de jurisprudência.

É como voto.